Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. AFASAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MANIFESTO DESCABIMENTO DA QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia, diferentemente de uma sentença condenatória, consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que exige apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.

2. Caso não haja nos autos provas robustas aptas a conferir juízo de certeza acerca do manifesto descabimento da qualificadora, inviável o seu afastamento.

3. Recurso conhecido e não provido.